Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1019320-54.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[CND/Certidão Negativa de Débito, Repasse de Verbas do SUS]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), Secretaria de Estado de Saúde (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DUQUE ESTRADA DE SOUSA - CPF: 016.468.087-03 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOZA MUNIZ - CPF: 137.934.567-73 (ADVOGADO), PEDRO DE QUEIROZ GRILLO - CPF: 158.758.487-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA — EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — NÃO COMPROVAÇÃO — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está prevista no instrumento de contrato e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
, interposto pelo
Hospital de Medicina Especializada Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1019320-54.2016.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Defende que, a sentença deve ser reformada, visto que o cerne da questão posta em litígio é a legalidade da retenção de pagamento devido pela Secretaria Estadual de Saúde decorrente da prestação de serviços assistenciais de saúde realizados pelo Recorrente à prévia apresentação de certidões que atestem sua regularidade fiscal, não se tratando de pretensão de cobrança, consoante entendeu o Magistrado de Primeiro Grau.

Sustenta que, não se afigura legítima a retenção do pagamento do serviço prestado, após a efetivação do contrato e a prestação dos serviços contratados, pelo fato de a empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal.

Requer, dessa forma, o provimento do recurso para:

1) Anular a sentença de extinção proferida pelo d. juízo de primeiro grau, ao passo que suas razões se encontram manifestamente em desacordo com o pleito constante da exordial, determinando o regular processamento do Mandado de Segurança;

2) que seja concedida liminar determinando à Autoridade Coatora a vedação de qualquer vinculação de eventual pagamento pelos serviços hospitalares fornecidos pelo Recorrente à apresentação das certidões negativas, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ficando, desde já, pré-questionada a matéria, para os efeitos de interposição de Recurso Especial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 9011678, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento
do recurso interposto (Id. 13833468).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de
Apelação Cível
, interposto pelo
Hospital de Medicina Especializada Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1019320-54.2016.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inicialmente, por se tratar se feito maduro para julgamento, o pedido de liminar resta prejudicado
.

Extrai-se dos autos que, a ora Agravada impetrou Mandado de Segurança acima mencionado, objetivando em sede liminar que:

a) seja vedada qualquer vinculação de eventual pagamento da contraprestação pelos serviços hospitalares fornecidos pelo impetrante à apresentação das certidões negativas;

b) seja determinada a liberação do montante total de R$ 27.892,35 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), relativo à soma das NF’s eletrônicas de n.o 12062 (08/07/16), 12099 (29/07/2016), 12158 (08/09/2016) e 12209 (07/10/2016).

No mérito, a confirmação da liminar.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto, de plano, o
mandamus
, por entender que (...)
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, cujos valores devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial cabível.

De fato, o pedido formulado no item “b” da petição inicial não deve ser conhecido, uma vez que, em mandado de segurança, não é permitido a determinação de pagamento imediato, de valores retroativos devidos.

A propósito é o que preconiza a Súmula 271 do STF,
verbis:

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito
, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
. [Destaquei]

Por outro lado, é plenamente possível a impetração do
mandamus
para ver reconhecido seu direito liquido e certo de recebimento dos serviços já prestados, ainda que não demonstrada sua regularidade fiscal, consoante já pacificado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM FUNÇÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE
: AGRG NO ARESP 277049/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 19.03.2013. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência. Precedentes
. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do Agravo em Recurso Especial (fls. 174/178). 4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 271.151/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). [Destaquei]

Dessa forma, considerando que os documentos de Id. 9011658 comprovam a existência do ato coator, qual seja, a negativa de pagamento ante a ausência de apresentação das certidões negativas, se amoldando ao entendimento retro mencionado, a reforma da sentença é medida impositiva.

Com essas considerações, desconstituo a sentença, para afastar a extinção do feito, não se aplicando o disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, pois, no presente caso, não houve angularização, diante da ausência de notificação do Impetrado para apresentação das informações. Logo, não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.

Sendo assim, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com notificação do Apelado para a apresentação de informações, é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Mandado de Segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Peço licença à Eminente Relatora para divergir do seu voto.

Como consignado no voto que me antecedeu, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019320-54.2016.8.11.0041, impetrado pela Recorrente contra o Estado de Mato Grosso, denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Denota-se dos autos que o Hospital de Medicina Especializada Ltda. impetrou o
writ
contra o ato indigitado de coator, praticado pela Diretora Geral – Superintendente de Orçamento, Convênios e Finanças da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso – SES –, objetivando a concessão da segurança, para determinar à Autoridade Impetrada que realize os pagamentos devidos, no valor de R$ 27.892,35 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), relativos à soma das NFs eletrônicas de ns. 12062 (08/07/16), 12099 (29/07/2016), 12158 (08/09/2016) e 12209 (07/10/2016), sem condicioná-los a quaisquer sanções políticas para o Estado receber seus créditos tributários.

Sobre o tema em apreço, este Tribunal já se pronunciou, no julgamento do Mandado de Segurança N. 60046/2018, sedimentando o entendimento da necessidade de comprovação da regularidade fiscal que está prevista no instrumento de contrato e deve ser mantida, durante toda a sua execução, para a autorizar os pagamentos.

Desse modo, estou convencido de que a via escolhida se mostra inadequada, pelo fato de que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Logo, não constada a existência de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo, haja vista que a exigência da regularidade fiscal, durante toda a execução do contrato decorre da exigência do artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como dos próprios contratos firmados com a Administração, pelo que, é dever da impetrante comprovar o seu cumprimento, sujeito a motivar, inclusive, a rescisão contratual, ante a não observância das suas cláusulas, nos termos do artigo 78, I, da Lei de Licitações e Contratos.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida.

Assim, não trazendo, o impetrante, prova pré-constituída da violação sustentada, é certo que a ação constitucional impetrada não se revela meio idôneo ao fim pretendido.

Pelos fundamentos expostos, NEGO provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vênia a eminente relatora para acompanhar a divergência para negar provimento ao recurso.

EM 06 DE JULHO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU O RECURSO. O 1o VOGAL NEGOU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022